Tribunal: STF
Processo: RE 81016
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO. SITUAÇÃO ANTERIOR A CARTA POLITICA DE
1967.
SE O DIREITO POSTULADO SE FIXA EM SITUAÇÃO ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO
DE 1967, A BASE DE LEGISLAÇÃO QUE ASSEGURAVA A EQUIPARAÇÃO DOS
VENCIMENTOS DOS CONTINUOS DO PODER EXECUTIVO AOS DOS ASSISTENTES DE
PLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, TUDO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, E
DE MANTER O ACÓRDÃO QUE ASSEGUROU A EQUIPARAÇÃO ATÉ VIGENCIA DA
CARTA POLITICA DE 1967. A PARTIR DAI, EM FACE DE EXPRESSA VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL, E DE CONFORMIDADE COM A REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E QUE FICARAM VEDADAS AS EQUIPARAÇÕES,
AINDA QUE ASSEGURADAS POR LEIS ANTERIORES, EIS QUE AUTOMATICAMENTE
REVOGADAS PELO DISPOSTO NO ART-96 DAQUELA CONSTITUIÇÃO (1967), ATUAL
PARAGRAFO ÚNICO DO ART-98 DA E.C. N.1.
INAPRECIAÇÃO POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, DO ARGUMENTO DE QUE A
NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, DE 1947, QUE DETERMINOU A
EQUIPARAÇÃO ERA INCONSTITUCIONAL, POR FERIR O PRINCÍPIO DE
INDEPENDÊNCIA DOS PODERES (SUMULAS 286 E 356).